Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-73.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700240-73.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARBAS CAMPOS PARDIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para sustar os efeitos do auto de infração E-1258-926540-AEU, lavrado em 26//02/2022, de interdição do estabelecimento comercial por violação às normas de segurança sanitária. Em resumo, alega que não promoveu evento de carnaval algum e que as pessoas que se encontravam no local era um grupo que havia sido dispersado da 706 Norte e 106 Norte. Defende a nulidade do auto de infração por ausência de motivação clara e falta de razoabilidade na aplicação da penalidade. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar os efeitos do ato administrativo enquanto se discute a nulidade e subsidiariamente, pede a redução do período de interdição. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, vislumbro a verossimilhança do direito alegado e o risco de dano irreparável, em parte. O Decreto Distrital 42.730/2021 dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19 e prevê, em seu artigo 8o § 1o, o seguinte: Art. 8o Os órgãos que compõem a Força Tarefa ficam autorizados a promover, total ou parcialmente, a interdição imediata de atividades econômicas e estabelecimentos que descumpram as restrições impostas neste Decreto, pelo prazo de até sessenta dias, na hipótese de constatar, concretamente, em auto de infração motivado, a aglomeração de pessoas nas dependências do estabelecimento fiscalizado ou descumprimento grave das medidas de proteção contra a disseminação do Novo Coronavírus. § 1o A interdição de atividade econômica ou do estabelecimento pelo prazo de até sessenta dias dar-se-á sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas no art. 7o. A interdição é prevista para a hipótese de se constatar, concretamente, em auto de infração motivado, a aglomeração de pessoas nas dependências do estabelecimento fiscalizado. A autuação impugnada foi expedida com a informação genérica de estar o autuado “exercendo atividade suspensa ou descumprindo os protocolos e medidas sanitárias estabelecidas no Decreto 42.730/2021” (id33314673). Sequer há informação de que houve aglomeração no estabelecimento. Nestes termos, sem indicação de circunstâncias fáticas suficientes, não se pode confirmar que o auto de interdição se subsume à previsão normativa do Decreto, de modo que, em tese, é despido de validade. Ademais, inviabiliza até mesmo o exercício do contraditório e ampla defesa, que não exigências do processo administrativo (Art. 5o., inciso LV da CF). Assim, vislumbro a probabilidade do direito alegado. De outra parte, vislumbro a existência de risco de dano irreparável caso não seja concedida a medida liminar de suspensão da interdição, que é a garantia de continuidade da atividade econômica exercida pela empresa e manutenção dos empregos dos funcionários, mormente por que a interdição ocorreu em 26/02/2022. (Acórdão 1375697, 07243691620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021). O objetivo do Decreto e da fiscalização é de adequação dos estabelecimentos às normas sanitárias, de forma que cabe a autorização para reabertura das atividades comerciais desenvolvidas pelo agravante, desde que observados os protocolos e medidas de segurança sanitárias. A suspensão da interdição não impede que a fiscalização interdite novamente caso haja desrespeito às regras sanitárias estabelecidas, e as formalidades necessárias, segundo previsto nas normas de regências. Para tanto deve o agravante precaver-se com estrita observância das normas regulamentares em questão. ANTE O EXPOSTO, concedo, em parte, a tutela de urgência requerida a fim de suspender os efeitos do auto de interdição E-1258-926540-AEU, e permitir o restabelecimento da atividade empresarial do agravante, até a decisão definitiva. Concedo à presente decisão força de mandado. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Exclua-se do processo o documento de ID 33314673 por não dizer respeito ao ato administrativo impugnado na causa. (e) Brasília/DF, 10 de março de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito